Tribunal: TJMT
Processo: 1082637-68.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082637-68.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILSON RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 960.820.111-04 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1082637-68.2024.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: WILSON RODRIGUES DE SOUZA.

Recorrida: CLARO S.A.

Data do Julgamento:
05 a

08/05/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTALAÇÃO DE MODEM PARA ATUALIZAÇÃO DE TECNOLOGIA – SERVIÇO GRATUITO – COBRANÇA INDEVIDA REALIZADA PELO PREPOSTO DA RECORRIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA
- PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS - REJEITADO - MERO ABORRECIMENTO - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE – AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.

In casu
, o recorrente afirma que o técnico da recorrida compareceu em sua residência no dia 28.08.2024, para efetuar a troca do modem, contudo, solicitou o pagamento do valor de R$ 20,00 (vinte reais), o que foi feito mediante transferência via PIX, para conta do preposto. Todavia, veio a descobrir que a troca do modem era livre de custo.

2.

I
ncabível o pedido de condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que, a situação dos autos configura apenas mero aborrecimento, pois não o valor pago não é excessivo, não houve demonstração de reclamação administrativa e nem de configuração de ofensa ao atributo da personalidade.

3.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
FRAUDE NA HABILITAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA. UTILIZAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE GOLPES. COMPARECIMENTO NA DELEGACIA PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR
. RECURSO PROVIDO.

(...)

No entanto, os transtornos enfrentados pelo autor, como a necessidade de regularizar a situação e comparecimento em delegacia para prestar esclarecimentos, não configuram dano moral indenizável. A jurisprudência consolidada considera que meros aborrecimentos e dissabores cotidianos não ensejam indenização por danos morais.Não há comprovação de ofensa à dignidade, à honra ou de abalo psicológico significativo que justifique a condenação por danos morais
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais.Tese de julgamento: "1. A fraude na habilitação de linha telefônica sem o consentimento do titular justifica o cancelamento da linha.

2. O comparecimento em delegacia para prestar esclarecimentos não configura dano moral passível de indenização". Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 55; Lei no 10.703/2003.Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RI no 1003802-03.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, julgado em 30/07/2024; TJ-MT, RI no 1071567-88.2023.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 28/05/2024. (N.U 1015431-37.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE TELEFONIA.
HABILITAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NÃO CONTRATADA.
COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
AUSÊNCIA DE NEVATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ATRIBUTO DA PERSONALIDADE. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- A simples cobrança indevida, sem demonstração de inscrição do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito, por si só, não gera obrigação de indenizar. 2- (...)

(N.U 1038395-58.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

3.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

4.

Recurso conhecido e improvido.

5.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

6. Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

7. É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025